Tribunal: TJDFT
Processo: 0751541-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 5o. CONCESSÃO AOS CONDENADOS POR CRIME CUJA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSE CINCO ANOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno ao reeducando, com base no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, declarando extinta a pena privativa de liberdade relativa à condenação pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP). O recorrente sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade material do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e, no mérito, requer interpretação sistemática do referido dispositivo em conjunto com os arts. 1o a 4o, sob o argumento de que o indulto deveria restringir-se aos grupos neles previstos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022; e (ii) estabelecer se o indulto previsto no art. 5o deve ser interpretado de forma autônoma ou cumulativa com os demais artigos do Decreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para concessão de indulto é privativa do Presidente da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal, sendo ato discricionário e de clemência estatal, limitado apenas pelas vedações constitucionais expressas (CF, art. 5o, XLIII).
4. A preliminar de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 deve ser rejeitada, tendo em vista o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.390/DF (Tema 1267 da Repercussão Geral), ter firmado a tese de que “é constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022”, reconhecendo que o ato presidencial não viola o princípio da separação dos poderes, nem usurpa competência legislativa.
5. A análise do mérito do indulto compete exclusivamente ao Chefe do Executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
6. O art. 5o do Decreto no 11.302/2022 possui autonomia normativa, não estando condicionado às hipóteses dos arts. 1o a 4o, que tratam de grupos específicos. O dispositivo confere indulto às pessoas condenadas por crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, desde que ausentes as causas impeditivas previstas nos arts. 7o, 8o e 11 do mesmo decreto.
7. Não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade ou da proteção deficiente, pois o indulto não extingue a ilicitude da conduta, nem afasta os efeitos secundários da condenação, limitando-se a extinguir a pretensão executória.
8. No caso concreto, o apenado foi condenado por crime cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos, não incidindo vedações dos arts. 7o, 8o e 11 do Decreto, razão pela qual estão preenchidos os requisitos para concessão do indulto.
9. Correta a decisão de origem que reconheceu a constitucionalidade e aplicabilidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, mantendo-se a extinção da pena privativa de liberdade e das multas nos termos dos Decretos no 11.302/2022 e 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Teses de julgamento:
"1. É constitucional o art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, que concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Os critérios do art. 5o são autônomos e não cumulativos com os previstos nos arts. 1o a 4o do mesmo Decreto. 3. Inexistindo violação aos princípios da separação de poderes e da proporcionalidade, mantém-se a concessão do benefício."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XLIII, 62, § 1o, b, e 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 11.302/2022, arts. 1o a 8o; LEP, arts. 192 e 193.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.874/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/05/2019, DJe 12/06/2019; TJDFT, Acórdão 1968909, 0752681-94.2024.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966111, 0752261-89.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 14/02/2025; Acórdão 2061953, 0722955-41.2025.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 29/10/2025, DJe 07/11/2025; Acórdão 2057291, 0737552-15.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 27/10/2025; Acórdão 2044670, 0714729-81.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025.